Tribunal: TJBA
Processo: 8012276-31.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012276-31.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE LOURECO DE CRISTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E Nº 617/2025. ART. 1º-A. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONSTRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO. DISTINGUISHING DA SÚMULA 558 E DO TEMA 876 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou extinto a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do exequente em informar o CPF da parte executada, conforme determinado pelo juízo de origem com base no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025. II. Questão em discussão 2. Definir se a ausência de indicação do CPF da parte executada autoriza a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025. III. Razões de decidir 3. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025, determina expressamente a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, em qualquer fase processual. 4. A ausência do CPF/CNPJ impede a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), inviabilizando a prática de atos executivos essenciais no ambiente digital. 5. A resposta proferida pelo Plenário do CNJ na Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, aprovada nos termos do art. 89, § 2º, do RICNJ, possui caráter normativo geral e vinculante quanto à interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, firmando que a ausência do CPF/CNPJ impõe a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida. 6. A Súmula 558 e o Tema 876 do STJ vedam o indeferimento liminar da petição inicial por ausência de CPF/CNPJ, hipótese distinta da dos autos, em que a inicial foi recebida e processada, sobrevindo a extinção apenas após tentativa frustrada de citação e descumprimento de determinação judicial superveniente. 7. A inércia do ente público em cumprir diligência essencial ao prosseguimento do feito configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 8. A extinção do processo não implica cancelamento do crédito tributário, permanecendo facultado ao ente municipal promover nova execução após suprir o requisito indispensável, observados os prazos prescricionais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada impõe a extinção da execução fiscal, em qualquer fase processual, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025. 2. A vedação ao indeferimento liminar da petição inicial por falta de CPF/CNPJ, prevista na Súmula 558 e no Tema 876 do STJ, não impede a extinção superveniente da execução quando, após regular processamento, o exequente descumpre determinação judicial indispensável ao prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 319, II; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; RICNJ, art. 89, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 558; STJ, Tema 876; CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, Rel. Cons. Mônica Autran Machado Nobre, j. 05.08.2025; TJBA, Apelação nº 8002161-79.2022.8.05.0220, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, publ. 14.08.2025; TJBA, Apelação nº 8001379-40.2019.8.05.0103, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, publ. 03.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8012276-31.2022.8.05.0004, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como apelado JOSÉ LOURECO DE CRISTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bosco de Oliveira Seixas Relator 08